Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712674-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CARLA NÚBIA SANTOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 59396341 que não conheceu do recurso de apelação, porque as razões recursais estariam dissociadas da sentença. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em virtude do falecimento de sua genitora durante o crime de latrocínio praticado por pessoa foragida do sistema prisional. Aduz que o Estado é responsável por dano decorrente de crime praticado por réu foragido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Descabe dar trânsito ao apelo, uma vez que a recorrente não se insurge contra decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, porquanto contra a decisão monocrática (ID 59396341) não foi interposto agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é incabível recurso especial manejado contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal local. Incidência do óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020